Tribunal: TJMT
Processo: 1030681-41.2023.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030681-41.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELLEN SABRYNA SILVA - CPF: 063.208.541-03 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 - CNPJ: 35.557.748/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
CESSÃO DE CRÉDITO.
NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FUNDO CESSIONÁRIO. ARGUIÇÃO REJEITADA. NECESSIDADE DE PROSEGUIMENTO DO FEITO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 204560646, na reclamação nº
1030681-41.2023.8.11.0003,
do 1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINAR
: - legitimidade passiva; retorno dos autos para prosseguimento da demanda
.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- ilegitimidade passiva -

NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1
.

Denota-se dos autos (
id. 204560645, pág. 5
), que a Recorrente teve seu nome registrado no órgão negativador, com o valor de R$ 671,08 (seiscentos e setenta e um reais e oito centavos a pedido da Recorrida, do qual desconhece.

O Juízo de primeiro Grau entendeu pela extinção do processo face a ausência de personalidade jurídica da Recorrida, não podendo ser demandada judicialmente.

O primeiro ponto é que há prova nos autos de uma negativação que a Recorrente desconhece, e consta como credora a Recorrida.

Se foi negada a relação jurídica, bem como contestada como indevida a negativação, certo é a legitimidade da Recorrida para responder a reclamação e assim demonstrar que agiu em exercício regular de um direito.

Cumpre frisar, que embora destituída de personalidade jurídica, a Recorrida possui direitos e deveres em suas relações tanto internas quanto externas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO OPERADA PELO CREDOR/EXEQUENTE SEM A PRÉVIA ANUÊNCIA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – INGRESSO SUBSTITUTIVO DO NOVO CREDOR/CESSIONÁRIA NO POLO ATIVO PROCESSUAL SEM A PRÉVIA AQUIESCÊNCIA DO DEVEDOR/EXECUTADO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA REGRA GERAL DO ART. 109, §1º, DO CPC – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 778, §2º, DO CPC –
ALEGADA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FIDC CESSIONÁRIO – ARGUIÇÃO REJEITADA – POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM JUÍZO QUANDO DEMONSTRADA A SUA REPRESENTAÇÃO E CAPACIDADE POSTULATÓRIA
– DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A regra geral do §1º do art. 109 do CPC, que diz que o “adquirente ou cessionária não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”, sofre a exceção da regra prevista no §2º do art. 778 do mesmo Código, que diz que podem “promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao adquirente originário” (CPC, art. 778, §1º), “o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos” (CPC, art. 778, ;§1º, III), caso em que a sucessão processual “independe de consentimento do executado” (CPC, art. 778, §2º). 2.
É cabível a figuração do FIDC cessionário no polo ativo da lide, pois, não obstante tratar-se de um ente despersonalizado, os Fundos de Investimento caracterizam-se como condomínios de interesses próprios e que podem figurar como sujeitos de demandas processuais, desde que devidamente representados, porquanto detentores de capacidade postulatória.
(N.U 1021844-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022). Grifei

Portanto, deve os autos retornarem ao Juízo de Primeiro Grau, para dar prosseguimento ao feito, com a citação da Recorrida.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para reconhecer a legitimidade passiva da Recorrida;
b)
desconstituir a sentença, para prosseguimento do feito, com a citação da parte demanda;
c)

diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários;
c
)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024